Tribunal: TJES
Processo: 5003485-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003485-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEDAI INACIO DE MELLO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5003485-55.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEDAI INACIO DE MELLO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: ANANIAS FERREIRA SANTIAGO - ES29206

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
GEDAI INACIO DE MELLO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES/ES
, apontado como
a
utoridade coatora.

Consta na inicial que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de previsto no art. 157, §§1º e 2º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, apurado nos autos
da Ação Penal
nº
0000603.17.2013.8.08.0003.

O impetrante aduz que se extrai da denúncia que o crime teria sido praticado em 08 de agosto de 2009, quando o paciente teria invadido o Circo “Rostok” e iniciado a subtração de um aparelho de som que era utilizado no espetáculo, o que somente não se consumou em razão de um funcionário do circo, contra o qual teria o acusado efetuado três disparos de arma de fogo, a fim de assegurar a sua fuga do local.

Narra, ademais, que a decretação da prisão preventiva teria se dado por ocasião da suspensão do feito na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, em decorrência de o paciente, citado por edital, não ter comparecido em juízo e nem constituído advogado.

Salienta que, não obstante a decisão que decretou a prisão preventiva ter afirmado a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, os fatos nela narrados não corresponderiam à realidade.

Nesse sentido, expõe que o paciente apenas teria ido ao circo pois sabia que lá teria um leão, mas, ao chegar no local, o espetáculo já teria terminado, de modo que, por curiosidade e ainda no intento de ver o animal, levantou a lona do circo, momento em que chegaram funcionários do local que começaram a agredi-lo, tendo o paciente efetuado três disparos de arma de fogo, a ermo, para assustar os agressores e conseguir se desvencilhar deles. Salientou que, apesar de a vítima ADILSON MARTINS DE ALMEIDA ter sido atingida, se tratou de ferimento perfunctório, conforme consta no laudo médico acostado aos autos.

Diante disso, pugna pela revogação da prisão do paciente nos autos supramencionados, eis que:
(i)
não teria sido demonstrado nos autos a existência de
fumus comissi delicti
e de
periculum libertatis;
(ii)
o paciente não representaria risco estando em liberdade, vez que não responde a outros processos criminais;
(iii)
teria se mudado à época dos fatos, não tomando ciência do processo até recentemente;
(iv)
e o paciente possui ocupação lícita e endereço certo.

Diante desses fundamentos, requer a revogação da decretação da prisão preventiva, pleiteando pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações da autoridade coatora juntada por meio do id.
2583851 - Informações (5003485 55.2022.8.08.0000 informações)
.

A Procuradoria de Justiça, em parecer
constante no id.
2631026 - Petição (outras) (Parecer)
, opin
a
no sentido de que
seja conhecido o presente
writ
e, no mérito, seja denegada a ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de junho de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Des. Relator para denegar a ordem de habeas corpus impetrada.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5003485-55.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEDAI INACIO DE MELLO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: ANANIAS FERREIRA SANTIAGO - ES29206

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
GEDAI INACIO DE MELLO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES/ES
, apontado como
a
utoridade coatora.

Consta na inicial que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de previsto no art. 157, §§1º e 2º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, apurado nos autos
da Ação Penal
nº
0000603.17.2013.8.08.0003, tendo por corréu Edvaldo Antônio Machado.

O impetrante aduz que se extrai da denúncia que o crime teria sido praticado em 08 de agosto de 2009, quando o paciente teria invadido o Circo “Rostok” e iniciado a subtração de um aparelho de som que era utilizado no espetáculo, o que somente não se consumou em razão de um funcionário do circo, contra o qual teria o acusado efetuado três disparos de arma de fogo, a fim de assegurar a sua fuga do local.

Narra, ademais, que a decretação da prisão preventiva teria se dado por ocasião da suspensão do feito na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, em decorrência de o paciente, citado por edital, não ter comparecido em juízo e nem constituído advogado.

Salienta que, não obstante a decisão que decretou a prisão preventiva ter afirmado a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, os fatos nela narrados não corresponderiam à realidade.

Nesse sentido, expõe que o paciente apenas teria ido ao circo pois sabia que lá teria um leão, mas, ao chegar no local, o espetáculo já teria terminado, de modo que, por curiosidade e ainda no intento de ver o animal, levantou a lona do circo, momento em que chegaram funcionários do local que começaram a agredi-lo, tendo o paciente efetuado três disparos de arma de fogo, a ermo, para assustar os agressores e conseguir se desvencilhar deles. Salientou que, apesar de a vítima ADILSON MARTINS DE ALMEIDA ter sido atingida, se tratou de ferimento perfunctório, conforme consta no laudo médico acostado aos autos.

Diante disso, pugna pela revogação da prisão do paciente nos autos supramencionados, eis que:
(i)
não teria sido demonstrado nos autos a existência de
fumus comissi delicti
e de
periculum libertatis;
(ii)
o paciente não representaria risco estando em liberdade, vez que não responde a outros processos criminais;
(iii)
teria se mudado à época dos fatos, não tomando ciência do processo até recentemente;
(iv)
e o paciente possui ocupação lícita e endereço certo.

Diante desses fundamentos, requer a revogação da decretação da prisão preventiva, pleiteando pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados na exordial, bem como as informações colhidas
junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, entendo
não ser o caso de concessão da ordem, uma vez que a
decretação da preventiva
atendeu
aos requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, consoante será delimitado a seguir.

Como cediço, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Assim, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autorizam, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência,
tampouco em constrangimento ilegal.

Dito isso, no presente caso, em que pese a manifestação inicial d
a
impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
o
paciente
.

Inicialmente,
registro que
ao
paciente foi
imputada
a suposta prática da conduta tipificada
no
art. 157, §§1º e 2º, c/c art. 14, II, todos do
Código Penal,
restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal,
uma vez que
o preceito secundário do crime pelo qua
l
o paciente está sendo processado prev
ê
pena privativa de liberdade máxima que supera o
quantum
de 4 (quatro) anos.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

A esse respeito, cabe consignar que, no
decisum
apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada
na conveniência da instrução criminal
e

na
garanti
a

d
a aplicação da lei penal,
tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de

indício
s
suficiente
s
de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. Confira-se:

O acusado GEDAIR INÁCIO DE MELLO foi citado pela via editalícia e não compareceu em juízo, tampouco constituiu patrono nos autos, tendo sido suspenso o processo e o curso do prazo prescricional na forma do art. 366, do Código de Processo Penal.

Neste contexto, e considerando que a existência dos fatos delituosos são inquestionáveis e os indícios de autoria se evidenciam pelos depoimentos prestados tanto na esfera policial, quanto na judicial, bem como o fato do réu, ao ser intimado para prestar depoimento da Delegacia de Polícia, ter empreendido fuga (fls. 16), tenho como motivada razões para a decretação de sua prisão preventiva para conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ante a necessidade de se preservar as provas e garantir o propósito a que se destina o processo criminal, ou seja, assegurar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a penalidade devido àquele que venha ser o autor da prática delituosa.

Desse modo, ao avaliar o
fumus comissi delicti,
o magistrado
a quo
sopesou a existência de prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria, fundando-a nos depoimentos colhidos tanto na esfera policial quanto na judicial.

Nesse ponto, há que se
registrar
que não cabe aqui, como pretende o impetrante,
a discussão aprofundada quanto à autoria e materialidade delitivas, tampouco analisar a argumentação de que o narrado na denúncia não corresponderia com a realidade, haja vista que se trata de discussão
que demanda
análise
do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do
r
emédio
c
onstitucional em questão.

Sobre o tema
, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado que persiste a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a

instrução criminal
e

garantir
a aplicação da lei penal,
tendo em vista que, além de não ter comparecido em juízo ou constituído advogado quando intimado, o paciente já havia empreendido fuga para não prestar depoimento perante a autoridade policial.

Nesse sentido, há que se destacar
o relatório policial constante à fl. 16 da Ação Penal nº
nº

0000603.17.2013.8.08.0003
(cópia no id.
2492631
)
, no qual o investigador de polícia asseverou que o paciente, ao ser abordado, teria dito que iria à unidade de polícia judiciária para prestar declaração, no entanto,
“se embrenhou em um cafezal e fugiu do local”.

Cabe
anotar
, ademais,
que o magistrado
a quo,
ao prestar informações no presente
habeas corpus,
ponderou que,
no presente caso, também se verifica a
necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do delito praticado e do
modus operandi
empreendido
pelo paciente, o qual efetuou disparos de arma de fogo em direção das vítimas, tendo atingido uma delas na perna, sendo que a outra vítima somente não foi atingida em razão de ter acabado a munição
.
Confira-se:

“
O crime foi praticado com grave ameaça, tendo em vista que os agentes efetuaram disparos com arma de fogo em direção à vítima Adilson Martins de Almeida, que foi alvejada na perna. Vale destacar que o paciente também tentou efetuar disparos contra Antônio Viana Bastos, mas não obteve êxito, pois a munição havia acabado, restando demonstrada a periculosidade dos ofensores para o convívio social, aferível pelas circunstâncias nas quais o crime foi praticado.

Além disso, o paciente evadiu-se do distrito de culpa, permanecendo em local incerto e não sabido.

[...]

Ademais, considerando a repercussão negativa no meio social de tais condutas, verificou-se a p
resença pelo menos um dos fundamentos que ensejam a prisão preventiva, qual seja: a garantia da ordem pública, motivo pelo qual fica decretada a prisão preventiva do paciente. A prisão preventiva também foi decretada para garantir a aplicação da lei penal”.

Cabe aqui colacionar julgado do
Superior Tribunal de Justiça,
em que,
ao
aprecia
r
hipótese semelhante à posta nos presentes autos,
vislumbrou a regularidade da decretação da prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de se resguardar a ordem pública
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O regime inicial mais gravoso foi legalmente fixado em razão das circunstâncias do delito, quais sejam, "o executor, com apoio consciente do comparsa que sabia da arma, tentou efetuar dois disparos, que não se realizaram por inaptidão do armamento, mas que foram ouvidos pelas vítimas", o que inclusive ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o que afasta a aplicação da Súmula n. 440STJ. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
3. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada nas circunstâncias do delito praticado, quais sejam, durante o roubo, ter sido tentado por um dos corréus o disparo da arma de fogo contra uma das vítimas, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 607.873/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020.)

A
ssim,
ao contrário do alegado pel
a
impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal,
estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria
.

Cumpre apontar, ademais, que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.

Desse mo
do
, não obstante as condições favoráveis do paciente, tem-se que, no presente caso, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
,
conforme
já consignado anteriormente.

Justamente em razão dos fundamentos
acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura d
o
paciente.

Sobre o tema,
o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Por essas razões,
está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva
se mostra imprescindível para resguardar a

ordem pública,
para assegurar e instrução criminal e, ainda, garantir a aplicação da lei penal,

não sendo,
portanto, o
caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão,
as quais não surtiriam os efeitos desejados
.

Diante das razões expostas, evidencia-se que não houve qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva d
o
paciente, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5003485-55.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEDAI INACIO DE MELLO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALFREDO CHAVES - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: ANANIAS FERREIRA SANTIAGO - ES29206

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
ARTIGO
1
57
,
§
§
1º e
2º
,
C/C

ART
. 14,
INCISO

II
,
DO CÓDIGO PENAL
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
.
PRESENTES OS
REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I,
DO CPP
.

PRISÃO DECRETADA COMO

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
D
A
INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA CONDUTA
E MODUS OPERANDI EMPREENDIDO
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.
1. Ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada no art. 157, §§1º e 2º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal. 2. Não cabe aqui, como pretende o impetrante, a discussão aprofundada quanto à autoria e materialidade delitivas, tampouco analisar a argumentação de que o narrado na denúncia não corresponderia com a realidade, haja vista que se trata de discussão que demanda análise do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão. Precedente. 3. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que, além de não ter comparecido em juízo ou constituído advogado quando intimado, o paciente já havia empreendido fuga para não prestar depoimento perante a autoridade policial. 4. Verificada, ainda, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta dos delitos praticados e do
modus operandi
empreendido. Precedente do STJ. 5. Conforme já sedimentado,
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.
6. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Precedentes. 7. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.